Tribunal: TCU
Processo: 004.063/2008-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Tomada de contas especial oriunda de conversão de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas na execução das obras de reforma do estádio João Machado ("Machadão"), instaurada para apurar superfaturamento identificado na obra.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em face de irregularidades nas obras de reforma do Estádio João Cláudio de Vasconcelos Machado ("Machadão"), em Natal/RN. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, alínea "c" e §§ 2o e 3o; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a"; e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Francisco Nilton Pascoal de Figueiredo, Carlos Eduardo Nunes Alves e da Construtora A Gaspar S/A; 9.2. condenar Francisco Nilton Pascoal de Figueiredo, Carlos Eduardo Nunes Alves e a Construtora A Gaspar S/A, solidariamente, ao recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional da quantia de R$ 812.410,87, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, a partir de 19/3/2013 até a data do efetivo pagamento; 9.3. aplicar multa aos responsáveis a seguir identificados, a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado: Responsável Multa Nilton Pascoal de Figueiredo R$ 100.000,00 (cem mil Reais) Carlos Eduardo Nunes Alves R$ 200.000,00 (duzentos mil Reais) Construtora A Gaspar S/A R$ 100.000,00 (cem mil Reais) 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor; e alertar aos responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. comunicar esta decisão aos responsáveis identificados no item 9.1, à Prefeitura Municipal de Natal/RN e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte, para as providências que entenderem cabíveis.